Tribunal: TJDFT
Processo: 0713141-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã. JOSÉ FRANCISCO FILHO ajuizou ação de servidão aparente em face do CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS alegando, em síntese, que possui um lote nas proximidades do réu e que há mais de vinte anos existe uma servidão de passagem. No entanto, a administração do condomínio decidiu fechar o portão de acesso de pedestres, de maneira que está sendo impedido de usufruir da posse do imóvel. Requer, em antecipação de tutela, que o réu seja compelido a não promover o fechamento do portão de acesso, cujo requerimento foi deferido. O agravante alega, em síntese, que inexiste documento hábil a demonstrar que o agravado exerça a posse ou seja titular do suposto imóvel, ou qualquer prova que evidencie a constituição de servidão aparente. Ademais, houve a liberação de acesso de pessoas estranhas que adentrem o condomínio sem a devida identificação, em área sem controle de segurança, cumprindo salientar que se trata de uma das regiões com o alto índice de criminalidade do Distrito Federal. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de AÇÃO DE SERVIDÃO APARENTE com pedido de tutela de Urgência, proposta por JOSE FRANCISCO FILHO em desfavor do CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGO (COMEL). Informa-se na inicial, em síntese, que a parte autora é possuidora do lote no 38, quinhão 5, Itapoã, Brasília-DF, (antigo Núcleo Rural de Sobradinho I), ou seja, nas proximidades do Condomínio Mansões Entre Lagos, e que há mais de vinte anos existe uma servidão de passagem na propriedade de ID. 60472907, onde hoje se situa o referido Condomínio. Alega-se que a posse da servidão de passagem existia ainda quando as duas propriedades, respectivamente, dominante e serviente, exerciam função rural. Inclusive, em 2014, houve a realização de um acordo entre os chacareiros e o síndico do COMEL, para o uso da servidão alegada, em que os chacareiros se comprometeram a construir um muro com a colocação de dois portões, sendo um de pedestres e outro para o acesso de carros pela passagem, permanecendo sempre fechado com cadeado e corrente. Ocorre que, em meados do mês de março de 2020, a nova administração do COMEL, sob a direção do senhor Mauro Traversin, decidiu por fechar inicialmente o portão de pedestres desse novo acesso, mantendo o portão maior de passagem para carros para ser utilizado por todos. Dessa forma, a parte requerente pleiteia a concessão da tutela provisória, para o impedimento do fechamento do portão de acesso à servidão pelo Condomínio requerido ou caso já o tenha feito até à análise desta decisão, seja determinada por este Juízo a derrubada imediata da construção feita para fechar o acesso à servidão, possibilitando novamente o direito de passagem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento. Ao ID.60574446, o presente juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, haja vista a ausência de comprovação, até então, da probabilidade do direito, elemento essencial para aplicação do instituto, consoante dispõe o art. 300 do CPC, uma vez que não constava dos autos nenhum documento hábil a comprovar a posse de imediato do imóvel dominante. Ao ID. 60660282, a parte autora pleiteou a reconsideração da tutela de urgência, apresentando a Cessão de Direitos de ID. 60660285, documento indiciário da posse do imóvel dominante. É o relatório. Decido. A Servidão aparente de Passagem é direito real previsto no art. 1378 do Código Civil, em que restringe-se a utilidade do imóvel serviente, apenas a fim de que se permita a passagem pelo imóvel, para o acesso ao imóvel dominante e consequente melhoria na função social deste. Em que pese se tratar de direito real e depender de registro para a sua constituição, a doutrina e jurisprudência reconhecem a possibilidade do exercício da posse da servidão aparente, consoante Súmula 415 do STF, bem como a servidão aparente é suscetível de usucapião, consoante art. 1379 do Código Civil. Nesse sentido, verifica-se a juntada nos autos de diversos documentos indicativos da existência da relação jurídica e dos demais fatos alegados pelo autor. Nota-se que há provas indiciárias da posse, pelo autor, do imóvel dominante, consistente na Cessão de Direitos de ID. 60660285 e nas fotos anexadas inicialmente, bem como encontram-se nos autos a certidão de ônus dos imóveis, comprovando os respectivos registros e que tratam-se de imóveis particulares. Quanto à tutela de urgência pleiteada, preceitua o art. 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." O art. 300, §3o do CPC, complementa da seguinte forma: "§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." Nesse sentido, ora verifica-se a presença integral dos requisitos da tutela de urgência, contidos no art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito é percebida diante da existência de fotos antigas comprobatórias da servidão, bem como da presença de cessões de direito demonstrativas da posse do imóvel dominante. Por seu turno, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo foram atendidos e se encontram evidenciados nos autos, posto ter sido juntada prova indiciária suficiente, consubstanciada nas fotos de obras realizadas recentemente nos imóveis, demonstrando evidências da alteração do estado de fato e o iminente impedimento ao exercício da posse. Ante o exposto, agora presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, devendo a parte requerida reconstruir e desobstruir completamente o acesso à servidão aparente, no prazo de 5 (cinco) dias, possibilitando novamente o exercício do direito de passagem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento. Nesse sentido, deve-se restaurar a situação anterior em que, conforme acordo supostamente firmado em 2014, entre o síndico e os moradores das chácaras, devendo haver dois portões, sendo um de pedestres e outro para o acesso de carros pela servidão/estrada. No caso em tela, os portões serão destinados ao acesso do requerente, permanecendo sempre fechado com cadeado e corrente, na forma combinada entre os moradores do Condomínio Mansões Entre Lagos e os Chacareiros da região, sendo que o condomínio fornecerá ao requerente os meios de acesso (chaves, controle). “ Em juízo de cognição sumária, verifica-se que se trata da única via de acesso ao imóvel, de maneira que o fechamento do portão impede o agravado de exercer o direito de passagem, daí porque é prudente manter a situação fática, de modo a evitar-lhe prejuízo, até que a controvérsia seja solucionada pelo crivo do contraditório. A propósito, destaco o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. VIAS DE ACESSO DOS AGRAVANTES ÀS SUAS UNIDADES HABITACIONAIS. NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2. Se sob um exame de cognição sumária próprio da fase incipiente do processo, os elementos que instruem os autos não são suficientes para demonstrar a existência de outras vias de acesso às unidades habitacionais dos Agravantes senão através do portão do condomínio-Agravado, recomenda-se que a situação fática anterior seja observada até melhor instrução processual. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA "(Acórdão 1203087, 07007101220198079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso.